Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704505-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA EMBARGADO: L. X. H. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICTOR ROMAO HENRIQUE D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 77726287. Atenda-se ao pedido de devolução das custas recolhidas por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA, conforme Id 77396359, Id 77396893 e Id 77396895. Ao setor competente para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator